Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. POUPEX. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL EM LOTE PRÓPRIO. CDC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TRATO SUCESSIVO. EFEITOS ATUAIS. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. MATÉRIA SUPERADA NA DECISÃO SANEADORA E NÃO RECORRIDA OPORTUNAMENTE. TABELA PRICE. PROVA PERICIAL. ANATOCISMO. OCORRÊNCIA.
1. O CDC não é aplicável aos contratos celebrados antes da sua vigência, mas regula os efeitos presentes dos ajustes de trato sucessivo. Precedente STJ.
2. Nos contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional começa a contar da data do vencimento da última parcela. Precedente STJ.
3. A prescrição foi afastada no saneamento do processo e não houve recurso.
4. No caso concreto, a perícia pericial constatou que a utilização da Tabela Price gerou incidência de juros sobre juros (anatocismo), pelo desequilíbrio no fluxo de amortização do saldo devedor.
5. A prática do anatocismo é vedada no Brasil (Lei de Usura e CC, art. 591), não havendo norma específica que autorize essa prática no sistema financeiro habitacional. Precedente STJ.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.